Tribunal: TJBA
Processo: 8039309-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039309-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA CHRISTINA MENDES DA GLORIA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CÁLCULOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. I. Caso em exame Cumprimento de sentença em mandado de segurança individual que determinou a implementação da paridade de vencimentos da exequente com os servidores ativos, garantindo o Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) e o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. Após o cumprimento da obrigação de fazer, surgiram divergências entre os cálculos apresentados pelas partes quanto à obrigação de pagar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a data final para o cálculo das diferenças remuneratórias devidas, considerando o momento efetivo do cumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado, com base nos contracheques apresentados, que o cumprimento da obrigação de fazer ocorreu somente em maio de 2023, sem retroatividade, diferentemente do alegado pelo executado, que indicava fevereiro de 2023 como data do pagamento retroativa a janeiro de 2023. 4. Reconheceu-se erro nos cálculos da exequente ao computar o período até setembro de 2023, fixando-se o termo final em abril de 2023 para o cálculo das diferenças devidas. IV. Dispositivo e tese 5. Impugnação parcialmente acolhida para determinar a retificação dos cálculos apresentados, com o termo final em abril de 2023. Tese de julgamento: "1. O termo final para o cálculo das diferenças remuneratórias é abril de 2023, considerando o efetivo cumprimento da obrigação de fazer em maio de 2023, sem retroatividade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; Lei nº 11.738/2008; CPC, arts. 523 e 525. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 271; STJ, Súmulas nº 512 e nº 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039309-42.2021.8.05.0000, em que figuram como exequente/impugnada MARIA CHRISTINA MENDES DA GLORIA e como executado/impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .